Tribunal: TJPA
Processo: 0808542-83.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808542-83.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0808542-83.2024.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS E TUTOR ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR RESERVA DO POSSÍVEL OU DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS PARA AFASTAR A PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a disponibilizar, de forma contínua e conforme prescrição médica, terapias multiprofissionais (neurologia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e psicopedagogia), além de profissional de apoio escolar (tutor escolar) à criança Isaque Campelo Carvalho, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença perdeu o objeto diante do cumprimento espontâneo da liminar pelo Município; (ii) definir se a imposição exclusiva da obrigação ao ente municipal viola o pacto federativo, a descentralização do SUS e a separação de poderes; (iii) estabelecer se as limitações orçamentárias e a reserva do possível justificam o não fornecimento das terapias e do apoio escolar determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento parcial da ordem judicial pelo próprio Município, com juntada de relatório multidisciplinar e pedido de extinção parcial do feito, não implica perda do objeto, mas confirma a adequação e a exequibilidade do comando judicial, evidenciando a necessidade do provimento requerido.

4.

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, 196 e 208, III, da CF/1988, não havendo óbice à imposição da obrigação ao ente municipal, especialmente quando demonstrada a necessidade individual concreta no território de sua atuação.

5.

A descentralização e a hierarquização do SUS não afastam a obrigação do Município de atender prontamente demandas de saúde essenciais, sobretudo em se tratando de criança com deficiência, cuja proteção é prioritária (CF, art. 227).

6.

A alegação de reserva do possível não se sustenta diante da natureza fundamental dos direitos à saúde e à educação inclusiva, que compõem o mínimo existencial, devendo ser assegurados de forma prioritária, nos termos da jurisprudência do STF e da legislação infraconstitucional aplicável.

7.

O Poder Judiciário não cria política pública, mas apenas garante a execução de direitos assegurados na Constituição e nas leis vigentes, sendo legítima a imposição de obrigações específicas ao ente público diante de comprovação inequívoca da necessidade, nos termos dos arts. 497, 536 e 300 do CPC.

8.

A sentença recorrida aplicou corretamente o ordenamento jurídico, respeitando os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança com deficiência, não havendo nulidade ou desvio de finalidade a ser corrigido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município pode ser compelido a fornecer, de forma direta e individualizada, terapias multiprofissionais e apoio escolar a criança com Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica e com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

2.

A descentralização do SUS e a repartição de competências administrativas não excluem a obrigação do Município de garantir o direito à saúde e à educação inclusiva, quando demonstrada a necessidade concreta.

3.

A reserva do possível não pode ser invocada para inviabilizar o cumprimento de decisões que asseguram o mínimo existencial, especialmente em favor de criança com deficiência.

4.

O cumprimento espontâneo da obrigação por parte do Município reforça a validade e a proporcionalidade do comando judicial, não implicando perda do objeto da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 23, II; 196 a 198; 208, III; 227; CPC/2015, arts. 300, 405, 497, 536 e 487, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 28; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1101106 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.08.2018; STF, ADI 5357, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.06.2016; TJDFT, Acórdão 1262874, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 08.07.2020; TJDFT, Acórdão 1263299, Rel. Des. José Divino, j. 08.07.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0812888-77.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Marabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que o menor Isaque Campelo Carvalho, de seis anos de idade, fora diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de profissional de apoio especializado para acompanhamento na sala regular de ensino (tutor escolar), além dos seguintes acompanhamentos e terapias: acompanhamento com médico neurologista, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e psicopedagogia.

Diante disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que o Município de Marabá fosse compelido a fornecer, com urgência, os referidos serviços de saúde e apoio educacional, inclusive na rede privada, se necessário, sob pena de multa diária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para condenar o réu MUNICÍPIO DE MARABÁ a disponibilizar, de forma contínua e conforme prescrição médica, os seguintes acompanhamentos/terapias à criança Isaque Campelo Carvalho: acompanhamento com médico neurologista, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e psicopedagogia, bem como a presença de profissional de apoio escolar especializado (tutor escolar) na sala regular de ensino."

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da perda do objeto da ação, por já haver cumprido espontaneamente a determinação judicial liminar. Alega, ainda, que a sentença desconsiderou princípios constitucionais fundamentais, como a competência administrativa e a descentralização dos serviços de saúde, destacando que o Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado de forma cooperativa e descentralizada entre União, Estados e Municípios, sendo indevida a imposição exclusiva da obrigação ao ente municipal.

No mérito, o apelante invoca limitações orçamentárias e operacionais, ressaltando os princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), asseverando que a imposição judicial compromete a execução de outras políticas públicas essenciais. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município ou, subsidiariamente, que a obrigação seja repartida com o Estado do Pará de forma equitativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsão constitucional (arts. 23, II, e 196 da CF/88), jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e normas infraconstitucionais como a Lei nº 8.080/90 e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Sustenta, ainda, que a pretensão do recorrente esvazia a efetividade do direito à saúde da criança com deficiência, colocando-a em situação de vulnerabilidade, o que contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Por fim, o Ministério Público, por meio de sua 8ª Procuradoria de Justiça Cível, ratificou as contrarrazões já apresentadas, nos termos do art. 17, §3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, manifestando-se, assim, pela devolução dos autos à relatoria, sem manifestação adicional de mérito, por se tratar de feito em que atua como parte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido os presentes Recursos de Apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação civil pública, confirmou a obrigação de disponibilizar à criança Isaque Campelo Carvalho, pessoa com TEA, terapias multiprofissionais e profissional de apoio escolar especializado, reconhecendo o direito à saúde e à educação inclusiva, nos termos expressos na fundamentação do decisum de primeiro grau. A sentença descreve o quadro fático, a tutela deferida e a natureza da obrigação imposta ao ente municipal, com base na Constituição e na legislação sanitária e de inclusão, consolidando a procedência do pedido após a instrução documental adequada.

Inicialmente, é imprescindível registrar fato processual que compromete a coerência recursal do Apelante: o próprio Município informou, nos autos, o cumprimento das medidas determinadas, encaminhando Relatório Multidisciplinar do paciente à origem e requerendo a extinção do processo “em relação ao Município”, por alegada perda do objeto, tudo em peça subscrita por seu Procurador Municipal, com indicação expressa do documento ID de origem 26749757.

Tendo isso em vista, passo para análise de mérito.

Da alegação de “competência administrativa” e “descentralização dos serviços de saúde”. A descentralização e a hierarquização do SUS, previstas no art. 198 da Constituição, não exoneram qualquer ente federativo do dever de assegurar o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde (art. 196 da Constituição) nem autorizam a negativa da prestação quando o usuário demonstra a necessidade e a urgência, como é o caso de criança com deficiência.

A Constituição, em seu art. 23, II, estabelece competência comum para “cuidar da saúde”, e a Lei nº 8.080/1990, art. 2º, consagra a saúde como direito fundamental cuja efetividade deve ser provida pelo Estado. Em matéria educacional, a Constituição também impõe o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular (art. 208, III), ao passo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) determina, no art. 28, que se assegure profissional de apoio escolar quando necessário, servindo de ponte concreta entre o direito à educação inclusiva e a remoção de barreiras.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Lei nº 12.764/2012), art. 2º, III, reafirma a atenção integral às necessidades de saúde, com atendimento multiprofissional. Assim, o argumento de que a descentralização separaria “competências exclusivas” de modo a afastar a obrigação é incompatível com o desenho constitucional do SUS e com o regime protetivo da pessoa com deficiência, que impõem atuação efetiva do ente municipal quando a necessidade é demonstrada no território.

A própria sentença de origem analisou exatamente essa moldura constitucional e legal, antes de confirmar a obrigação de fazer, e fixou diretrizes coerentes com esse quadro normativo.

Da invocação de “limitações orçamentárias” e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não é escudo para o descumprimento de comandos constitucionais de prestação em saúde e educação inclusiva. O art. 196 da Constituição não se subordina, em sua essência protetiva, a contingenciamentos discricionários quando se trata de assegurar o mínimo existencial à criança com deficiência; e o art. 197 da Constituição qualifica as ações e serviços de saúde como de relevância pública.

A LRF disciplina a gestão fiscal responsável, mas não autoriza a supressão de prestações essenciais judicialmente reconhecidas; ao revés, gastos para cumprir decisão judicial e para atender direitos fundamentais compõem o núcleo de despesas obrigatórias que devem ser priorizadas na execução orçamentária, cabendo ao gestor promover o remanejamento e o planejamento necessários, sem comprometer o atendimento concreto.

No caso, inclusive, a sentença reconheceu que, tendo havido adimplemento da ordem, não se impôs multa, o que denota proporcionalidade e respeito à realidade administrativa, preservando o foco na tutela específica do direito material e na continuidade do tratamento, sem sanções pecuniárias desnecessárias diante do cumprimento noticiado.

Quanto ao argumento de que a decisão deveria privilegiar uma atuação “conjunta e coordenada” entre Município e Estado não aproveita ao Apelante. Em primeiro lugar, a coordenação já ocorre no âmbito do SUS sem prejuízo da exigibilidade concreta da prestação perante o ente municipal, o qual é a porta primária de acesso, notadamente em cuidados de atenção básica e em arranjos locais de atenção multiprofissional.

Do “princípio da separação dos poderes”. Não há qualquer violação. Ao Poder Judiciário incumbe assegurar a inafastabilidade da jurisdição diante de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição) e fazer cumprir as normas constitucionais e legais que asseguram a saúde e a educação inclusiva.

A decisão não cria política pública nova, tampouco interfere indevidamente na discricionariedade administrativa; limita-se a exigir a execução concreta das políticas legais e constitucionais vigentes para um caso individual com prova robusta da necessidade, inclusive com base no art. 497 do CPC (tutela específica), art. 536 do CPC (meios de coerção) e art. 300 do CPC (tutela de urgência). O conteúdo do comando judicial, ademais, ficou circunscrito ao que foi prescrito por profissional habilitado e documentado nos autos, o que evidencia aderência estrita ao ordenamento e foco na proteção do indivíduo em situação de vulnerabilidade, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 11.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

"APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é direito do aluno portador de necessidade especial a inclusão nas classes comuns de ensino regular com acompanhamento especializado por monitor. 3. Constatado que o aluno detêm necessidades especiais e, com prescrição comprovada, necessidade de acompanhamento, deve ser disponibilizado monitor educacional de forma a garantir seu pleno desenvolvimento na vida escolar. 4. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos. (Acórdão 1262874, 07091698020198070018, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORNECER PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a fornecer assistência especializada em sala de aula regular e terapias específicas (Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia, 20 sessões cada) à menor Emili Gama da Silva, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vícios formais e materiais ao reconhecer o direito à assistência educacional e terapias com base em laudo médico sem perícia por junta médica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se a imposição judicial afronta o princípio da reserva do possível diante de alegações de limitação orçamentária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação, especialmente de crianças com deficiência, é direito fundamental de aplicação imediata, garantido pela Constituição Federal, sendo o seu exercício independe de regulamentação complementar ou de avaliação por junta médica.

4. A exigência de profissional de apoio escolar está respaldada no art. 208, III, da CF/88, na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que asseguram à pessoa com TEA o direito ao atendimento educacional especializado e multiprofissional.

5. O laudo médico apresentado, emitido por neurologista da rede pública municipal, possui presunção de veracidade como documento público (CPC, art. 405), sendo prova idônea e suficiente diante da revelia do Município.

6. A ausência de contestação e de requerimento oportuno para produção de prova técnica inviabiliza alegação de cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência do STF afasta a aplicação da reserva do possível quando se trata da garantia do mínimo existencial, especialmente para crianças com deficiência, que gozam de proteção prioritária (CF, art. 227).

8. O Judiciário pode impor obrigações ao Poder Público para efetivação de políticas públicas essenciais, sem ofensa à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município tem o dever constitucional e legal de fornecer apoio escolar especializado e terapias multiprofissionais a criança com Transtorno do Espectro Autista, independentemente de perícia por junta médica.

2. Laudo médico emitido por profissional da rede pública municipal goza de presunção de veracidade e pode fundamentar a obrigação do poder público.

3. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a efetivação de direitos fundamentais de crianças com deficiência, cuja proteção é prioritária.

4. A ausência de contestação e o não requerimento tempestivo de prova técnica afastam alegações de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 227; CPC/2015, arts. 405 e 487, I; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, §2º, e 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1101106 AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.08.2018; STF, ADI 5357, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJSP, Ap. nº 1004110-32.2016.8.26.0562, Rel. Des. Dora Aparecida Martins, j. 17.09.2018; TJSP, Ap. nº 1010512-08.2018.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 17.09.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812888-77.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado. II - Sendo a parte autora portadora de Transtorno do Espectro Autista e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva e beneficie também outras crianças portadoras de necessidades especiais. III - A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação do direito à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da existência de "classe especial" para os estudantes que sejam portadores de Transtorno do Espectro Autista. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1263299, 07019239620208070018, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020)."

Ante o exposto, considerando i) a comprovação de necessidade e adequação das medidas terapêuticas e de apoio escolar, à luz dos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196, 197, 198 e 208, III, da Constituição; dos arts. 2º e 6º da Lei nº 8.080/1990; do art. 28 da Lei nº 13.146/2015; do art. 2º, III, da Lei nº 12.764/2012; ii) a inexistência de ofensa à separação de poderes, diante da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição) e da tutela específica prevista nos arts. 497, 536 e 300 do CPC; iii) o reconhecimento, pelo próprio Município, de cumprimento da obrigação, com documentos anexados aos autos, o que reforça a adequação e exequibilidade do comando judicial e não autoriza a sua cassação.

Requer-se, pois, o
CONHECIMENTO E

DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
, preservando-se a solução de mérito já adotada, nos termos do art. 487, I, do CPC, tal como consignado nas decisões juntadas aos autos.

Ressalvada a continuidade do acompanhamento da execução na origem, nos termos já assentados, tendo em vista que o próprio Apelante comunicou nos autos o cumprimento com juntada de Relatório Multidisciplinar, ora reproduzido como anexo, o que, em vez de infirmar, confirma a necessidade e a proporcionalidade do comando judicial ora preservado.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025